Tribunal: TJDFT
Processo: 0775502-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0775502-44.2024.8.07.0016 RECORRENTE: VALDIR AGOSTINHO PIRAN RECORRIDO: POLLYANA XAVIER DO AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito processual civil. Apelação. Dialeticidade recursal. Carência da ação. Preliminares rejeitadas. Cobrança da comissão de corretagem. Alegação de contrato de compra e venda não cumprido. Acordo no processo principal. Comissão devida à corretora. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de ação de cobrança, fundada em contrato de corretagem, celebrado pela autora e o réu, condenando este último ao pagamento, em favor da primeira, da importância de R$ 60.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há falta de dialeticidade recursal; (ii) há carência da ação devido ao binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional; (iii) a atuação da corretora foi regular; (iv) é devida a comissão de corretagem; (v) houve litigância de má-fé por parte do Apelante. III. Razões de decidir 3. Rejeito a preliminar de falta de dialeticidade recursal apresentada pela Apelada, uma vez que as razões recursais impugnam os fundamentos da r. Sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 4. O apelante alega a carência da ação, eis que não se poderia falar em preenchimento, “in concreto”, do binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional pleiteada, uma vez que continua “sub judice” o contrato principal. Ocorre que na execução do contrato principal foi assinado acordo entre os compradores e o vendedor, ora apelante, e suspenso o processo para o cumprimento da avença, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida. 5. Em relação à regularidade da atuação da corretora, cumpre destacar que ela está registrada junto ao Creci/DF, o que atesta que a profissional está devidamente autorizada a exercer a profissão de corretora de imóveis. Ademais, diante da boa-fé que rege os contratos, caberia ao réu comprovar a suposta irregularidade arguida, o que não ocorreu. 6. A alegação de que o contrato não foi integralmente cumprido não procede, pois já foram feitos pagamentos significativos: R$ 240.000,00 como sinal e R$ 1.260.000,00 como primeira parcela. Portanto, a corretora tem direito à remuneração pelo serviço prestado. 7. Não estando configurada conduta temerária da parte demandante, mas somente o exercício regular do direito de ação, rejeita-se a alegação de litigância de má-fé por parte do Apelante. IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso II, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 320 e 374, ambos do CPC, porquanto a inicial não foi instruída com a documentação comprobatória do direito pleiteado mostrando-se indevida e atingida pela preclusão, a juntada de documento apenas em fase recursal; c) artigos 2o da Lei 6.530/1978 e 187, 422, 723 e 884, estes do Código Civil, asseverando “grave falha na prestação do serviço de corretagem, tal qual ocorrida, in concreto” (ID 73533037, pág. 14). Afirma, assim, que a manutenção do acórdão recorrido implica ofensa à boa-fé contratual e enriquecimento sem causa da contraparte. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada SYLVIA HELENA HOFFMANN MIRANDA DIAS, OAB/SP 177.874 (ID 73533037, pág. 3). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, inciso II, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). O especial não reúne condições de trânsito, ainda, quanto à tese de ofensa aos 320 e 374, ambos do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Tampouco dá azo ao seguimento do recurso a tese de violação aos artigos 2o da Lei 6.530/1978 e 187, 422, 723 e 884, estes do Código Civil, pois a apreciação das razões recursais, no aspecto, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012